Tribunal: TJDFT
Processo: 0711907-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711907-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS, THC - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME, CONSULTSEG CONSULTORIA TECNICA EM SEGURANCA LTDA - EPP, TELEPAC TELECOMUNICACOES E PORTAS AUTOMATICAS EIRELI - EPP DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA (exequente) em face de decisão (id. 88935916 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (processo no 0709134-74.2019.8.07.0001), rejeitou os embargos de declarações opostos pelo ora recorrente e deferiu o pedido de levantamento dos valores bloqueados, via SISBAJUD, em favor do executado/agravado ALUÍZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS. Em suas razões recursais, o agravante sustenta inexistir qualquer óbice para a manutenção dos valores bloqueados na origem em homenagem à segurança jurídica, uma vez que não há decisão definitiva na execução e nos embargos à execução. Alega que a constrição levada a efeito no processo executivo em nada prejudicará o agravado, pois os bloqueios teriam incidido sobre aplicações financeiras de longa data, cuja liquidez, inclusive, não é imediata, razão pela qual entende que tais valores não são imprescindíveis à subsistência do recorrido, não havendo que se falar em urgência na sua liberação. Argumenta que todas as medidas de constrição realizadas em desfavor dos executados citados resultaram infrutíferas, inexistindo quaisquer bens livres que garantam a execução. Acrescenta que a ação originária tramita desde 2019 e que apenas em 21/01/2021 houve penhora do valor integral da execução, no importe de R$903.268,81 (novecentos e três mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos). Ressalta que o acórdão proferido nos Embargos à Execução no 0703447-82.2020.8.07.0001 ainda é passível de reforma pelo Superior Tribunal de Justiça, de tal forma que, no seu modo de ver, a manutenção da penhora dos valores bloqueados, via SISBAJUD, até o respectivo trânsito em julgado é medida que se revela mais prudente e que garante a segurança jurídica entre as partes. Colaciona julgados de apoio a sua tese e requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo a fim de que se mantenham constritos os valores bloqueados na origem até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução. Preparo (id. 25088009). Contrarrazões do executado/agravado ALUÍZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS (id. 25101334). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento em função do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. Em uma análise não exauriente dos autos de origem, observo que, inicialmente, o executado/agravado ALUÍZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS informou ao juízo a quo o julgamento do recurso de apelação nos autos dos embargos à execução no 0703447-82, que declarou a sua ilegitimidade passiva, extinguindo a execução contra si. Sob tal alegação, requereu o executado a desconstituição da penhora. Sob o fundamento de que, naquela ocasião, ainda pendiam de julgamento embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido nos embargos à execução, o juízo a quo determinou que os valores penhorados permanecessem depositados judicialmente até o julgamento daqueles aclaratórios (id. 86547143). Vale mencionar que o então executado, ora agravado, interpôs agravo de instrumento contra a aludida decisão (AGI 0709348-97), pugnando liminarmente pelo imediato levantamento dos valores bloqueados, tendo sido a medida de urgência indeferida por esta Relatora. Paralelamente, o exequente, ora agravante, opôs, na origem, embargos de declaração em face da decisão proferida pela d. Juíza de primeiro grau, sustentado, em linhas gerais, que os valores constritos deveriam permanecer bloqueados até o trânsito em julgado dos embargos à execução. Ato contínuo, o então executado, ora agravado, noticiou na origem o julgamento, pelo desprovimento, dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido nos embargos à execução. Na sequência sobreveio a decisão de rejeição dos embargos de declaração opostos pelo exequente/agravante, decisão esta especificamente impugnada no presente recurso, por meio da qual a d. Juíza a quo determinou o prosseguimento do feito e deferiu o pedido de levantamento dos valores bloqueados, via SISBAJUD, em favor do executado, ora agravado ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS. Pois bem. A análise do pedido de efeito suspensivo ora vindicado pelo agravante consistente em saber se há fundamentos relevantes, com razoável probabilidade de provimento do recurso, para impedir que o agravado Aluízio levante os valores de ativos financeiros que foram bloqueados via SISBAJUD. Ainda em um juízo sumário de cognição, próprio deste momento processual, destaco que o recurso de apelação interposto por ALUÍZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS foi provido para, reformando a r. sentença proferida nos embargos à execução, reconhecer a sua ilegitimidade para responder pelo débito exequendo, diante da exoneração da fiança ocorrida pela concessão de moratória pelo credor, então apelado HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA. Os embargos de declaração opostos em face o supramencionado acórdão foi desprovido. Conquanto o acórdão proferido nos embargos à execução ainda não tenha transitado em julgado, é sabido que os recursos eventualmente interpostos perante os tribunais superiores não são dotados, em regra, de efeito suspensivo, o qual, se o caso, deverá ser requerido em termos na forma do disposto no art. 1.029, §5o, do CPC. Ausente, por ora, a informação de eventual interposição de recurso extraordinário ou especial em face do multicitado acórdão e, por consequência, à míngua de efeito suspensivo deferido na forma do já citado §5o do art. 1.029 do CPC, não se evidencia, neste momento, a probabilidade de acolhimento da tese recursal para que os ativos financeiros do agravado Aluízio permaneçam bloqueados no juízo da execução. Em outras palavras, a princípio, não há fundamento legal que impeça o recorrido em questão, o qual obteve a seu favor pronunciamento judicial que reconhecera a sua ilegitimidade para responder pelo débito exequendo, de levantar imediatamente os valores bloqueados em suas contas bancárias ou investimentos pessoais. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à d. Juíza da causa. Intimem-se os demais agravados para, querendo, apresentarem contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Associem-se os presentes autos ao agravo de instrumento no 0709348-97.2021.8.07.0000, para julgamento conjunto. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora